Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715712-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ISACKSSON ACACIO, ALINY ISACKSSON ACACIO, ALESSANDRA ISACKSSON ACACIO AGRAVADO: MARIA JOSE MACIEL ISACKSSON D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre o cabimento do recurso, considerando que a Gratuidade de Justiça ainda não foi analisada pelo Juízo originário e a determinação de juntada de documentos para análise acerca da concessão do benefício não possui cunho decisório. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator